Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-11.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000691-11.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (APELANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR DEFICIÊNCIA – ANÁLISE EQUIVOCADA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA
EXTRA
PETITA – EXAMINOU O PLEITO COMO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ANULADA.

A controvérsia cinge-
se no pedido de aposentadoria por deficiência, visto que a Recorrente ressalta que possui visão monocular e mais de 25 anos de contribuição previdenciária.

A sentença vergastada julgou improcedente o pedido, limitando-se a mencionar que a autora não teria direito, pois não apresenta incapacidade parcial e/ou total para o trabalho, ou seja, analisou o pedido da exordial como aposentadoria por invalidez.

O pedido de aposentadoria por deficiência tem análise diversa da aposentadoria por invalidez, cujos benefícios não podem ser confundidos.

Como o Juízo
a quo
não se manifestou minimamente acerca das teses debatidas nos autos, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

Afigura-se inviável aplicar o princípio da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, uma vez que a perícia judicial de forma equivocada considerou os requisitos da aposentadoria por invalidez para confecção do laudo.

A sentença, padece, assim, de vício que a caracteriza como “
extra petita
” e, em consequência, a torna NULA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Deficiência
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A Apelante, nas suas razões recursais, expõe que possui visão monocular, sendo cega do olho esquerdo e possui grau 20/20 do olho direito.

Assevera que o Juízo
a quo
analisou equivocadamente o seu pedido como aposentadoria por invalidez, mas o pleito diz respeito a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição.

Aduz que o art. 12, §2o, I, da Lei Municipal n. 1.417/202, permite que o servidor municipal, que seja deficiente físico, o direito a aposentadoria especial.

Sustenta que a Lei Complementar n. 142/2013, que regulamenta o § 1
o
do art. 201 da Constituição Federal, confere o direito de aposentadoria a pessoas com deficiência diminuindo o tempo de trabalho e contribuição.

Assevera que possui mais de 25 anos de contribuição, o que lhe daria o direito a aposentadoria mesmo que sua deficiência não fosse na qualidade grave.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe seja concedida a aposentadoria por deficiência.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

36265476).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA ajuizou a Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Deficiência em desfavor de
PREV-JACI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JACIARA, alegando, em suma, que é servidora pública do município de Jaciara há 25 anos, exercendo a função de Monitora de divulgação e Promoção.

Aduz que é portadora de Atrofia Óptica (CID 10 – H 47-2), apresentado cegueira definitiva e irreversível do olho esquerdo que se denomina de visão monocular.

Assevera que, em janeiro de 2015, requereu administrativamente o benefício da aposentadoria por deficiência (Requerimento n. 018/2015), mas o pleito fora indeferido pelo Apelado, sob a alegação de o município não possui lei específica sobre aposentadoria por deficiência.

Afirma que deve ser aplicado ao caso a Lei Federal n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, que prevê em seu art. 57, §§ 1o e 4o, sobre os requisitos necessários para aposentadoria especial.

Sobreveio a sentença na qual o Juízo
a quo
analisou o pleito como aposentadoria por invalidez e concluiu que a Apelante, apesar de ter visão monocular,
não apresenta incapacidade parcial e/ou total para o trabalho
, visto que no laudo pericial consignou que a Apelante conseguiu obter a Carteira Nacional de Habilitação e está apta para o exercício da advocacia. Desse modo, julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

O pedido de aposentadoria por deficiência tem análise diversa da aposentadoria por invalidez, esses benefícios não podem ser confundidos como se verificou na r. sentença.

A aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão, de acordo com a avaliação da perícia médica.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Já as pessoas que possuem algum tipo de deficiência (física, mental, intelectual ou sensorial) estão amparadas por regras específicas da aposentadoria da pessoa com deficiência, proporcionais ao grau de deficiência apurado.

Esse benefício é devido ao trabalhador que exerceu atividades laborais na condição de pessoa com deficiência.

A Lei Complementar no 142/2013, regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS de que trata o § 1o do art. 201 da Constituição Federal
[1]
.

A LC no 142/2013 estabelece que o benefício é concedido mediante a comprovação de que o trabalhador exerceu a atividade na condição de pessoa com deficiência leve, média ou grave; podendo ser
aposentadoria por idade
como
aposentadoria por tempo de contribuição
à pessoa com deficiência
, ex vi
:

Art. 3
o
É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Desse modo, verifica-se que a análise do pedido da Autora/Apelante pelo Juízo de primeiro grau se mostrou totalmente equivocada, eis que a autora laborou por mais de 25 anos, não há aqui em falar em incapacidade permanente para o trabalho, mas sim verificar o grau de sua deficiência, bem como o tempo de contribuição realizada.

É cediço que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, nos termos do art.
492
do CPC. Senão vejamos:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Nesse contexto, a sentença, padece, assim, de vício que a caracteriza como “
extra petita
” e, em consequência, a torna NULA.

Destarte, não tendo o julgador singular se manifestado minimamente acerca das teses debatidas nos autos, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

Com efeito, não há como aplicar a causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC, visto que a perícia fora também realizada de forma errônea
considerando os requisitos da aposentadoria por invalidez
.

Não bastasse, o julgamento da análise do mérito, implicaria em violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE MANFIESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO. CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. 1. A controvérsia cinge-se acerca do direito ao recebimento da gratificação nos períodos de afastamento, bem como de incorporação aos proventos de aposentadoria. 2.
A sentença vergastada julgou improcedente o pedido, limitando-se a mencionar que a autora não teria direito
a incorporação da gratificação, tendo em vista que na data da aposentadoria não estava percebendo a referida gratificação. Ainda, não se manifestou sobre o pedido de pagamento da gratificação de direção nos períodos de afastamento para licença-prêmio, férias, licença saúde e licença especial para aguardar aposentadoria. 3. Por outro lado, a ausência de fundamentação na sentença afronta o princípio Constitucional previsto no art. 93, inc. IX, de que todas as decisões devem ser motivadas, assim como viola a regra estabelecida no art. 489, inc. II, do CPC. 4. Destarte, não tendo o julgador singular se manifestado minimamente acerca das teses debatidas nos autos, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão. 5. Inviabilidade do julgamento nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, uma vez que análise do mérito, implicaria violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO RECURSO INOMINADO. UNÂNIME
. (TJRS, Recurso Cível, No 71008373961, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 27-05-2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de prequestionamento das matérias alegadas nas razões do especial (possibilidade de aplicação dos §§ 3o e 4o do artigo 515 do CPC/73) impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.

3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Com essas considerações, voto pela
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
, determinando a remessa dos autos à origem a fim de que seja proferida nova decisão, julgando prejudicado o recurso.

É como voto.

[1]

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

[...]

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020